Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-22.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. GESTANTE EM PERÍODO DE PRÉ-NATAL. CANCELAMENTO INDEVIDO APÓS O PRAZO DE MANUTENÇÃO PREVISTO NO ART. 30 DA LEI 9.656/98. CONTINUIDADE DA COBERTURA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária gestante, ex-empregada, para garantir a continuidade da assistência médica após o término do prazo legal de manutenção do plano coletivo empresarial. A sentença determinou que a ré ofertasse plano individual sem imposição de novas carências ou, na ausência de produto compatível, restabelecesse o plano coletivo até viabilizar a transição.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do plano coletivo empresarial após o prazo de manutenção previsto no art. 30 da Lei 9.656/98, mesmo diante de situação de gestação em curso; e (ii) estabelecer se é obrigatória a manutenção da cobertura assistencial em razão da continuidade de tratamento relacionado à gravidez, ainda que ausente previsão contratual ou comercialização de plano individual.
III. Razões de decidir
3. O art. 30 da Lei no 9.656/1998 assegura ao ex-empregado demitido sem justa causa a permanência no plano coletivo, às suas expensas, por prazo determinado, mas situações excepcionais de tratamento médico essencial autorizam a prorrogação além do limite legal.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a continuidade da cobertura assistencial após o prazo legal, enquanto perdurar tratamento necessário à sobrevivência ou incolumidade física do beneficiário, desde que mantido o pagamento integral das mensalidades.
5. A gestação, especialmente em seu estágio final, demanda acompanhamento médico contínuo, sendo incabível a rescisão unilateral do contrato durante esse período, por implicar risco à vida e à saúde da gestante e do nascituro.
6. A ausência de comercialização de planos individuais pela operadora não afasta o dever de manter a cobertura contratual até a conclusão do acompanhamento gestacional e parto.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo da ré.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; Lei no 9.656/98, arts. 1o, 30, § 1o, 35-C; CDC, arts. 2o, 6o, I e VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.876.047/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.323.915/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023; TJDFT, Acórdão no 2006080, 0716503-46.2024.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29.05.2025, DJe 12.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1326813, 0702614-40.2020.8.07.0009, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 17.03.2021, DJe 07.04.2021.